Tribunal: STF
Processo: ARE 1572147
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Prestação de contas. Ausência de dolo expressamente assentada pelo colegiado de origem. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tema RG nº 1.199. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual, em ação de improbidade administrativa, manteve-se a improcedência do pedido de responsabilização de ex-prefeita municipal por ausência de prestação de contas de recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos exercícios financeiros de 2007 e 2008. O Colegiado de origem afastou a improbidade, invocando a necessidade de dolo específico e efetivo prejuízo ao erário, nos termos da Lei nº 14.230, de 2021, e do Tema RG nº 1.199.



    2. O recorrente busca a reforma do acórdão, alegando nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ofensa a dispositivos constitucionais e argumentando que a não prestação de contas visou ocultar irregularidades, o que gerou impedimentos ao Município no recebimento de verbas federais, caracterizando a improbidade administrativa punível na forma da LIA.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas, sem a comprovação de dolo específico de ocultar irregularidades ou de efetivo prejuízo ao erário, configura ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 14.230, de 2021, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    4. Não há negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, ainda que sucintamente, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-QO-RG/PE). Ademais, não houve interposição de embargos de declaração para sanar a omissão alegada.



    5. A Lei nº 14.230, de 2021, alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), exigindo a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11, não bastando a mera voluntariedade ou dolo genérico, nem o dano presumido.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.199 (ARE nº 843.989-RG/PR), fixou a tese de que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação dos atos de improbidade, aplicando-se a Lei nº 14.230, de 2021, aos atos culposos praticados na vigência da lei anterior sem condenação transitada em julgado.



    7. O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, assentou expressamente a ausência de comprovação do dolo específico na conduta da ex-prefeita e a inexistência de dano efetivo ao erário, concluindo pela não configuração do ato de improbidade administrativa.



    8. Rever as conclusões da instância de origem acerca da ausência de dolo e dano demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, 37, caput e § 4º, 93, inc. IX; Lei nº 8.429, de 1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, 9º, 10, inc. VI, 11, inc. VI; Lei nº 14.230, de 2021; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339; ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022; ARE nº 1.318.242-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07/05/2024; ARE nº 1.335.711-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11/10/2021; ARE 1.541.901-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025; ARE nº 1.351.224-AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022; ARE nº 1.537.378-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/04/2025; ARE nº 1.348.678-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/03/2024; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº. 8.429/1992, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº. 14.230/2021. EX-PREFEITA MUNICIPAL. RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DIVERSOS, A SABER, PNAE, PNAC/PNAE, PNAP/PRÉ-ESCOLA, PNATE, PDDE, FUNDESCOLA E PAPE/PDDE, NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2007 E 2008. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TEMPESTIVA E REGULAR PELA GESTORA. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA PUBLICIDADE, ALÉM DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE TODO GESTOR PÚBLICO EM PRESTAR AS CONTAS, DEFENDENDO A INSERÇÃO DA APELADA NA CONDUTA PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 11 DA LIA, ASSIM COMO NO ART. 10, INCISO VI, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, EM VIRTUDE DO DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº. 14.230/2021 NA LEI Nº. 8.429/1992. DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DA RÉ NÃO COMPROVADO, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/1992), que regulamentou o art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988, tem como finalidade impor sanções aos agentes públicos pela prática de atos de improbidade nos casos em que: a) importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao Erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 



    2. Com a superveniência da Lei nº. 14.230/2021, que introduziu consideráveis alterações na Lei nº. 8.429/92, para que o agente público possa ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a demonstração do dolo específico, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei nº. 8.429/1992, ao dispor: "§ 2º considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº. 1.199 (ARE nº. 843.989 RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 04/03/2022), após analisar as questões submetidas ao respectivo tema em decorrência da superveniência da Lei nº. 14.230/2021, que introduziu as alterações promovidas na Lei nº. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), fixou as seguintes teses :“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 



    4. Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não basta, por si só, a conduta de deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo (como constava no inciso VI da LIA, na redação anterior à Lei 14.230/2021), exigindo o novo dispositivo legal que aquele que esteja obrigado à prestação de contas, além de dispor das condições de prestá-las, não as preste com vistas a ocultar irregularidades, ou seja, o dolo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, VI, da Lei nº. 8.429/1992, passou a ser o dolo específico, o que afasta a aplicação apenas do dolo genérico. 



    5. Por sua vez, o enquadramento de qualquer comportamento comissivo ou omissivo do(a) agente nas hipóteses gizadas no art. 10 da Lei de Improbidade pressupõe a perda patrimonial efetiva aos cofres públicos, não mais se admitindo o dano presumido ou in re ipsa. 



    6. A improbidade administrativa pressupõe a existência do elemento desonestidade, caracterizado pela conduta intencional, dolosa, pela má-fé do agente ímprobo. A má-fé, caracterizada pelo dolo, é que deve ser apenada. 



    7. A Lei de Improbidade visa a punir atos de corrupção e desonestidade, não se podendo confundir meras faltas ou desvios administrativos, ainda que venham a afrontar o princípio da legalidade, com as graves faltas funcionais de improbidade, sujeitas às sanções da Lei nº. 8.429/1992, as quais são qualificadas pela má-fé do agente. Todo ato ímprobo é um ato ilícito, irregular, mas nem todo ilícito ou irregularidade constitui-se em ato de improbidade. 



    8. Na hipótese, não ficou evidenciado o elemento condicionante das condutas tipificadas pelas normas descritas nos art. 11, VI, e 10, VI, da Lei nº. 8.429/1992 (alterado pela Lei nº. 14.230/2021), consubstanciado no dolo específico próprio dos comportamentos ilícitos em questão, inexistindo, ainda, qualquer prova do real dano ao Erário ou da efetiva malversação dos recursos públicos repassados pelo FNDE, de modo que a ausência da prestação de contas de maneira tempestiva e/ou na forma legalmente exigida não pode ser considerada, per se, como ato de improbidade, mas como mera irregularidade ou inaptidão da parte ré. 



    9. Apelação do Município de Ribeira do Amparo/BA desprovida, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXV, 37, caput e § 4º, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    2.1. Argui a nulidade do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, ante a falta de fundamentação e omissão no tocante à configuração do dolo na atuação da gestora.



    2.2. Afirma que a não prestação de contas não pode ser vista como “mera irregularidade formal”, porquanto demonstra, de “forma irrefutável”, o dolo da conduta, eis que visou “mascarar as irregularidades na aplicação dos recursos por parte da ex-prefeita de Ribeira do Amparo/BA”.



    2.3. Narra que “a situação de inadimplência referente aos anos de 2007 e 2008, ambas comprovadas na consulta formulada junto ao Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação (FNDE), impôs ao Município o empecilho de receber verbas advindas dos mencionados programas, "PNAC/PNAE, PNAP/PRÉ-ESCOLA, PNATE, PDDE, FUNDESCOLA, PAPE/ PDDE”.”



    2.4. Assevera que o prefeito, sendo ordenador de despesas, terá seus “atos de gestão que importem em violação aos preceitos constitucionais e legais passíveis de responsabilização administrativa, civil e criminalmente, pouco importando a omissão, a confiança em subalternos e a ausência de benefício próprio da prática do ato”.



    2.5. Entende que “a omissão de informações relevantes por parte de quem é obrigado a divulgá-las, ou a prestação de tais informações de maneira insatisfatória, enseja a violação do princípio da publicidade”.



    2.6. Alude aos documentos que acompanham a ACP, os quais “justificam de forma idônea a presença de irrefutáveis indícios de improbidade administrativa, qual seja, a realização de operação financeira sem observância das normas legais e regulamentadoras (inc. VI, art. 17, LIA). Os documentos comprovam a existência do ato de improbidade conforme disposição programática do §6°, do art. 17, da LIA, o réu além de ter deixado de prestar contas quando era obrigado a fazê-lo na oportunidade que recebeu o recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (exercício de 2008), (VI, do art. 11), realizando operação financeira sem observância das normas legais (VI, do art. 10)”.



    2.7. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, relativamente à suscitada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    3.1. No caso, o recorrente aponta ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB, em virtude da alegada falta de fundamentação no tocante à configuração do dolo na conduta da ex-prefeita. 



    3.2. Da leitura do acórdão recorrido, tem-se que a decisão foi devidamente fundamentada. A par desse aspecto, não houve interposição de embargos de declaração, a afastar, por si só, a mencionada arguição de deficiência na fundamentação. 



    4. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “De saída, impende destacar que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/1992), que regulamentou o art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988, e que tem como finalidade impor sanções aos agentes públicos pela prática de atos de improbidade nos casos nela especificados, sofreu contundente mudança com a superveniência da Lei nº. 14.230/2021, que introduziu consideráveis alterações em diversos dispositivos da LIA. 



    Destarte, hodiernamente, para que o agente público possa ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a demonstração do dolo específico, conforme enfatizam os §§ 1º e 2º do art.1º da Lei nº. 8.429/1992, in verbis: 



    "§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. 



    § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.". 



    Assim, a responsabilização do agente com base nos tipos descritos na Lei de Improbidade, com as alterações advindas da Lei nº. 14.230/2021, passou a exigir agora a demonstração da intenção dolosa, consistente na "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.". 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº. 1.199 (ARE nº. 843.989 RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 04/03/2022), após analisar as questões submetidas ao respectivo tema, em decorrência da superveniência da Lei nº. 14.230/2021, fixou as seguintes teses:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”.



    A conduta imputada na inicial à parte ré, e considerada na sentença, está tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei nº. 8.429/92, na redação vigente à época, de cujo dispositivo se extrai: 



    "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...) 



    VI - deixar de prestar contas quanto esteja obrigado a fazê-lo;". 



    Portanto, no caso, estaria a réu enquadrada no dispositivo acima, em razão de não ter prestado regularmente as contas sobre a aplicação dos recursos repassados ao Município de Ribeira do Amparo pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos exercícios de 2007 e 2008, para execução dos programas governamentais listados no início deste voto, a que estaria obrigada, a tempo e modo, na qualidade de Prefeita em atividade à época, não tendo sido claramente explanada, na exordial, a natureza do elemento subjetivo presente no comportamento da gestora pública. 



    A nova redação do art. 11, inciso VI, da LIA, após as alterações introduzidas pela Lei nº. 14.230/2021, ficou assim estabelecida:



    "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...) 



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;".



    Hodiernamente, para a configuração do ato de improbidade em apreço, com a redação dada pela Lei nº. 14.230/2021, ressoa evidente que não basta, só por si, a conduta correspondente a deixar de prestar as contas quando esteja o agente político obrigado a fazê-lo, exigindo o novo dispositivo legal que aquele que possuísse a referida obrigação funcional, além de dispor das condições de prestá-las, tenha agido de forma dolosa e com a finalidade específica de ocultar irregularidades, elidindo a conduta meramente culposa do gestor ou mesmo o dolo presumido, como ficou consignado, expressamente, no parecer da Procuradoria Regional da República desta 1ª Região e se pode extrair também da própria apelação.



    (...)



    E não só isso. Como se extrai dos §§ 1º e 3º do mesmo art. 11 da Lei nº. 8.429/1992, "somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade", exigindo-se ainda, para o "enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo (...) a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas". 



    Nota-se, portanto, que nenhum dos novéis requisitos aptos a possibilitar o enquadramento do comportamento da ré na figura legal a ela imputada foi preenchido no caso dos autos, tendo em vista que não restaram comprovados, ou melhor, nem sequer foram relatados pela acusação, o dolo específico da outrora agente política de ter se omitido ao dever legal com o precípuo escopo de ocultar irregularidades por ela intentadas, nem o desiderato de auferir vantagem indevida para si ou para outrem. 



    (...)



    De um exame dos autos, não se verifica que a omissão da demandada no dever de prestar contas tenha sido com o fim de ocultar irregularidades, de modo que a omissão apontada se evidencia como uma irregularidade formal e não com um ato de improbidade administrativa, mesmo porque se percebe que foram prestadas as contas, consoante reconhece o próprio Ministério Público Federal, em parecer lavrado às fls. 04 e 05 do ID 22511430, atuando na qualidade de custos legis no Juízo de origem, já que não teve interesse em integrar o feito como litisconsorte passivo do ente municipal.



    Por sua relevância, trago a lume excerto do citado parecer ministerial, em que, ao final, se manifestou pela rejeição dos pedidos formulados na peça vestibular: 



    "(...). Sem embargo, às fls. 393/394, costa parecer do Procurador Chefe salientando que o município apresentou prestação de contas de todos os programas. 



    É certo que as prestações de contas, na maioria dos casos, ainda não foram julgadas. Noutros casos (PNAE 2007 e PNATE 2007 e 2008), foram detectadas irregularidades formais, como v.g., a ausência de juntada do parecer do Conselho de Alimentação Escolar ou do demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira. 



    De tudo, percebe-se que é possível que, após a análise destes procedimentos no âmbito do FNDE, seja descortinado algum ato de improbidade administrativa, porém o ato de improbidade descrito na petição inicial, qual seja, a não prestação de contas, este efetivamente não ocorreu. Por óbvio que, caso seja futuramente aventada nova conduta capitulada na Lei 8.437/1992, as entidades legitimadas deverão promover nova ação.".



    Deve-se ter em mente que a recorrida está sendo avaliada quanto à prática ou não de conduta que possa ser enquadrada como ato de improbidade administrativa, cujas sanções - frise-se - são deveras graves. Logo, o que deve ser perscrutado detidamente é seu comportamento enquanto gestora municipal e se pode ser realmente considerado como ímprobo, sendo este o mote da análise engendrada por esta Corte de sobreposição e, nesta toada, consoante já exposto na sentença recorrida, inexiste improbidade administrativa.



    Corroboro, pois, in totum, o quanto destacado pelo julgador de primeira grau em sua fundamentação: 



    "Com efeito, restou comprovado que foram repassados ao Município verbas provenientes do Fundo , Nacional de Desenvolvimento da Educação e, em que pese o Município autor tenha imputado a ex-Prefeita a conduta ímproba consistente em deixar de prestar contas, os elementos coligidos aos autos apontam para outra direção. 



    De acordo com a manifestação apresentada pelo próprio FNDE, às, foram 411 apresentados pela Ré documentos a título de prestação de contas dos recursos repassados para execução dos programas'' na gestão' 2007/2008 (fls. 392/439). O FNDE Também explica que as irregularidades detectadas ainda podem ser saneadas em âmbito administrativo. 



    Portanto, extrai-se da prova que houve prestação de contas pela ex-Prefeita. Ainda que tal prestação de contas careça de complementação, a Ré já foi notificada a sanear as irregularidades identificadas, sob pena de instauração de procedimento especial de tomada de contas (TCE), necessário à aferição da correta aplicação dos recursos na finalidade determinada pelo convênio. 



    Os fatos que constam nos autos, contudo, não permitem concluir pela malversação das verbas públicas, mormente porque não há qualquer elemento que demonstre a sua ocorrência, não havendo sequer notícias da conclusão do julgamento do procedimento das contas apresentadas, aprovando-as ou rejeitando-as. 



    Demais disso, o Município - Autor não logrou comprovar se as verbas repassadas não foram aplicadas no objeto do convênio. 



    A situação salientada impede o reconhecimento da prática de ato causador de dano ao erário pelo Requerida. 



    Por outro lado, a existência de prestação de contas, ainda passível de saneamento na via administrativa (fls. 393/415), não é suficiente para caracterização do ato de improbidade administrativa. 



    Ainda que reconheçamos que a tipificação dos atos de improbidade constituem numerus apertus, essa amplitude, entretanto, só permite reconhecer que tais atos sejam intitulados como atos de improbidade quando há provas concretas de que a ilegalidade foi coadjuvada pela má-fé 1 , situação não comprovada no presente caso. 



    A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 333, I do CPC), impondo-se a rejeição dos pedidos formulados na inicial.". 



    Outrossim, não houve comprovação pela parte autora da condenação definitiva da ex-alcaide em irregularidades em sua prestação de contas, às quais, se constadas na via administrativa, devem, sim, ser objeto de sanção pelo órgão de controle, mas, no que destes autos consta, não cabe a imposição das sanções versadas na Lei de Improbidade, já que o núcleo essencial por ela tutelada não foi malferido no caso concreto, especialmente depois da inovação legislativa introduzida pela Lei nº. 14.230/2021. 



    Ora, o ato de improbidade administrativa não pode ser entendido como mera atuação do agente público em desconformidade com a lei. A intenção do legislador ordinário na produção da norma (Lei nº. 8.429/1992), em observância ao texto constitucional (CF, art. 37, § 4º), não foi essa. Mas, sim, a de impor a todos os agentes públicos o dever de, no exercício de suas funções, pautarem as suas condutas pelos princípios da legalidade e moralidade, sob pena de sofrerem sanções pelos seus atos considerados ímprobos. 



    Com efeito, o ato de improbidade, mais do que um ato ilegal, é um ato de desonestidade do agente público para com a Administração, sendo imprescindível a demonstração de que tal conduta seja dolosa, evidenciadora de má-fé, para que se possa assim configurar, de maneira que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo, devendo ser cabalmente demonstrada pelo órgão acusador, e não simplesmente ser transferido à parte ré o ônus de provar não ter se pautado de forma dolosa. 



    A ilegalidade passa a ter feições de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública pela má-fé evidente do agente. Se assim não fosse, qualquer irregularidade praticada por um agente público poderia ser enquadrada como improbidade por violação ao princípio da legalidade, sujeitando-o às pesadas sanções da respectiva lei, o que, por certo, tornaria inviável a própria atividade administrativa, pois o erro é da essência do ser humano e simples erronia não pode ser havida, automaticamente, como ato de desonestidade para com o Estado. 



    Não se pode descurar do fato de que a Lei de Improbidade visa a punir atos de corrupção e desonestidade, pressupondo a conduta intencional, dolosa, revestida da má-fé do agente ímprobo. Assim, ficou cediço que a má-fé, caracterizada pelo dolo, é que deve ser apenada, tendo em vista que, apesar de todo ato ímprobo ser um ato ilícito, irregular, nem todo ilícito ou irregularidade constitui-se em ato de improbidade. 



    Dessa forma, a simples intempestividade ou eventuais erronias na prestação de contas, por si só, não pode ser considerada como ato de improbidade, mas mera irregularidade, tendo em vista não ter decorrido de dolo específico, indispensável para configurá-lo. 



    Deveras, repiso que, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela Lei 14.230/2021, não basta a conduta de deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo (como constava no inciso VI da LIA, na redação anterior à Lei 14.230/2021), exigindo o novo dispositivo de Lei que aquele que esteja obrigado à prestação de contas, além de dispor das condições de prestá-la, não as preste com vistas a ocultar irregularidades, hipótese não verificada nos autos.



    (...)



    Noutra banda, malgrado não tenha sido indicada na inicial, tal como foi apontada na apelação, a prática pela requerida da conduta inserta no inciso VI do art. 10 da Lei nº. 8.429/1992, nem haja pedido especificamente formulado neste sentido, já que tanto na peça vestibular quanto no apelo apenas foi pleiteada a condenação da acusada nas sanções gizadas no art. 12, inciso III, da LIA, o que pressupõe tão somente o cometimento de ato ímprobo insculpido no art. 11 do referido diploma normativo, creio, por razões de cautela, ser válido tecer breves considerações para ilidir a imputação ventilada no recurso manejado pela parte autora. 



    Destarte, para que haja o enquadramento do comportamento do agente político na hipótese do art. 10, VI, da Lei de Improbidade, indispensável se revela a prova da efetiva "perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei", devendo ter o acusado atuado com o dolo específico de "realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares", com vistas a causar dano concreto ao Erário. 



    Conforme se observa da apelação, o dano impingido à apelada foi presumido, in re ipsa, estando não só ausente o dolo específico na conduta da recorrida, como também o necessário dano efetivo aos cofres públicos, que se constitui como elemento essencial da conduta tipificada na norma jurídica. 



    Para deixar